Tribunal: STF
Processo: RE 454130
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-12-01
Data de publicação: 2005-12-01

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ALEGADA OFENSA AO INCISO LV
 DO ART. 5O E AO § 4O DO ART. 121 DA MAGNA CARTA.
Em sede
extraordinária, não é possível, em linha de princípio, o reexame das
 questões processuais que embasaram a decisão do Tribunal Superior
Eleitoral (art. 73 da Lei nº 9.504/97). Pelo que se afasta a
violação ao inciso LV do art. 5o e ao § 4o do art. 121 da Carta de
Outubro.
Recurso extraordinário conhecido e desprovido.